Tribunal: TJMT
Processo: 0003210-57.2016.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003210-57.2016.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO CINTRA - CPF: 015.095.558-89 (EMBARGANTE), LIVIA DE CASTRO BARBOSA - CPF: 029.939.511-14 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - CPF: 849.017.211-00 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração aviado por Antônio Aparecido Cintra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta, em síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão, pois deixou de analisar a tese de inexigibilidade da CPR, ante a ausência de entrega dos insumos negociados.
Alega que em momento algum a embargada comprovou que houve a contraprestação, ou seja, que forneceu insumos ou valores antecipadamente para financiar a safra.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 162463166), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem.
De proêmio, observo que em relação a formalidades legais da cédula de produto rural a Lei nº 8.929/94 determina que ela apresente os elementos descritos no art. 3º, incs. I a VIII, verbis:

“Art. 3º A CPR
conterá os seguintes requisitos
, lançados em seu contexto:

I - denominação "Cédula de Produto Rural;

II - data da entrega;

III - nome do credor e cláusula à ordem;

IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V - local e condições da entrega;

VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;

VII - data e lugar da emissão; e

VIII - assinatura do emitente;”

Nesse passo, verifica-se que a cédula objeto da demanda foi emitida de acordo com os requisitos estatuídos na epigrafada norma, dentre eles a promessa de entregar o produto, especificando sua qualidade e quantidade, termos suficientes para conferir liquidez ao título.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à alegação de
nulidade da
cédula de produto rural, por desvio de finalidade,
convém esclarecer que a rigor de sua definição textual (art. 1º,
caput
), a CPR, instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula
“representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída”
e nela não se vislumbra qualquer restrição para sua constituição à circunstância de servir como instrumento de garantia de outro negócio jurídico, vale dizer, a lei ao conceituá-la não trouxe no verbete algo que remetesse à ideia de que teria um alcance negocial limitado.

Visto isso, in casu, permitir que o apelante fique imune à cobrança de dívida que contraiu livre de vícios quando da emanação da vontade ou sobre o objeto e suas condições, seria o mesmo que privilegiar aquilo que é rechaçado pelo direito, ou seja, alegar em benefício pessoal a própria torpeza.

Assim, não pode o embargante alegar em sua defesa a nulidade do título por desvio da finalidade, donde a iniciativa para aquisição dos insumos agrícolas partira dele mesmo
.

Nesse particular, o Min. Cesar Asfor Rocha, expõe o mesmo entendimento ao julgar o REsp 512.635-SC (DJe 06.10.2003), ao assinalar que
“o desvio de finalidade não afasta a existência da dívida nem subtrai a executividade do título. Não é lícito a quem se beneficiou do título alegar sua nulidade para evitar o seu pagamento”. V
eja que nem mesmo o desvio de finalidade, ao sentir do Ministro, tem o condão suficiente para extinguir uma execução, tampouco a existência da obrigação.

Dessa maneira, não sobra espaço para falar em desvirtuamento da emissão da CPR por acobertar a aquisição de insumos para o financiamento da safra, uma vez que,
no caso vertente
, houve observância dos requisitos legais pertinentes à espécie.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, verbis:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO – TÍTULO EXIGÍVEL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA CERTA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA MORATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.

O STJ consolidou o entendimento no sentido de que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO,

4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).

A CPR, instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula “representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída” e nela não se vislumbra qualquer restrição para sua constituição à circunstância de servir como instrumento de garantia de outro negócio jurídico, vale dizer, a lei ao conceituá-la não trouxe no verbete algo que remetesse à ideia de que teria um alcance negocial limitado.

No caso, não sobra espaço para falar em desvirtuamento da emissão da CPR por acobertar entrega de insumos para o financiamento da safra, uma vez que houve observância dos requisitos legais pertinentes à espécie, estando o título na forma exigida Lei n. 8.929/94, sendo líquido, certo e exigível.

Não podem os embargantes alegar em sua defesa nulidade da Cédula de Produto Rural por desvio da finalidade, donde a iniciativa para a aquisição dos insumos agrícolas partiu deles mesmo.
(...)” (RAC n. 92013/2016, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2016 – grifei e negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – CDC – INAPLICABILIDADE – DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO – TÍTULO EXIGÍVEL – MULTA DE 10% - APLICAÇÃO – ARTIGO 71 DA Lei 8.929/94 – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - HONORÁRIO RECURSAL – FIXAÇÃO.

Se a questão da prescrição foi apreciada em sede de despacho saneador, mas não foi impugnada, fica configurada a preclusão (artigo 223 do CPC).

O STJ consolidou o entendimento no sentido de que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).

A CPR, instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula “representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída” e nela não se vislumbra qualquer restrição para sua constituição à circunstância de servir como instrumento de garantia de outro negócio jurídico, vale dizer, a lei ao conceituá-la não trouxe no verbete algo que remetesse à ideia de que teria um alcance negocial limitado.

No caso, não sobra espaço para falar em desvirtuamento da emissão da CPR por acobertar entrega de insumos para o financiamento da safra, uma vez que houve observância dos requisitos legais pertinentes à espécie, estando o título na forma exigida Lei n. 8.929/94, sendo líquido, certo e exigível. Não podem os embargantes alegar em sua defesa nulidade da Cédula de Produto Rural por desvio da finalidade, donde a iniciativa para a aquisição dos insumos agrícolas partiu deles mesmo.

(...)” (RAC n. 0002132-03.2012.8.11.0010, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câm. de Direito Privado, j. 26.07.2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – LEI 8929/94 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS – EXIGÊNCIA DO § 3º, DO ARTIGO 917 § 3º DO CPC – NÃO ACOLHIMENTO – DESVIO DE FINALIDADE – NÃO COLHIMENTO – PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – APLICAÇÃO – CONVERSÃO – ARTIGO 624 DO CPC/73 – ARTIGO 807 DO CPC VIGENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE MULTA MORATÓRIA DE 2% - EXCLUSÃO QUE SE FAZ POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RENUNCIA TÁCITA QUANDO DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – HONORÁRIOS – CONHECIMENTO EM PARTE – NÃO MAJORAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ A RESPEITO. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para exclusão da multa moratória de 2%.

(1) – Quando os elementos materiais existentes nos autos foram hábeis para a formação do convencimento do magistrado, em se tratando de CPR e a controvérsia jurídica instalada, não há necessidade de dilação probatória.

(2) – A rigor do § 3º, do artigo 917, do Código de Processo Civil, se reside impugnação em relação ao montante cobrado no processo de execução, deve a parte apresentar demonstrativo que entende correto, exceto quando se verificar ilegalidade aparente.

(3) –
A Cédula de Produto Rural, estabelecido pela Lei 8929/94, não desautoriza a sua emissão para garantia de outro negocio jurídico, não se falando em desvio de finalidade, não havendo qualquer nulidade. É vedado a parte alegar nulidade da CPR por desvio de finalidade, quando participa de eventual simulação e sabedor desde o inicio da formalização do documento da realidade factual da operação, em razão de que ninguém pode valer-se de sua própria torpeza.
(...)” (RAC n. 0006372-71.2014.8.11.0040, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.01.2020 - negritei)

Por conseguinte, repiso que a CPR executada se apresenta com as características exigidas na Lei n. 8.929/94, sendo título líquido, certo e exigível.

Partindo dessa premissa, vê-se que a CPR é título executivo e constitui documento apto a aparelhar a demanda executiva, não sendo exigido do credor a comprovação de que adiantou o pagamento do que está sendo executado. Em verdade, é do emitente do título o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

““EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA– CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – DESVIO DE FINALIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO – TÍTULO DE SECURITIZAÇÃO – RISCOS INERENTE A OSCILAÇÃO DO VALOR DA “COMMODITY” – EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a Lei n. 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos nela representados
...”. (RAC n. 106.964/2011, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.05.2012 – negritei)

Ademais, quanto à suposta abusividade da cobrança, o apelante defende que a
CPR foi emitida em valor superior aos insumos adquiridos, contudo,
ressalto que em momento algum a parte especifica a quantia supostamente cobrada a maior, se limitando a meras alegações, não se desincumbindo do disposto no art. 373, I, do CPC.

Desse modo, não é caso de reconhecer a nulidade da cédula de produto rural executada, pois, a sua utilização para aquisição de insumos agrícolas pelos devedores, em virtude da atividade rural, não gera nulidade do título, restando afastada a alegação de desvirtuamento.”

(id. 159873195 - grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que a cédula de produto rural
executada se apresenta com as características exigidas na Lei n. 8.929/94, sendo título líquido, certo e exigível.

Ademais, conforme salientado,
é do emitente do título o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, ônus do qual não se desincumbiu o embargante, estando a conclusão do julgado em consonância com a jurisprudência aplicável na espécie.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023